Tribunal: TJDFT
Processo: 0713261-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS. VIOLAÇÃO AO SIGILO FINANCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito, formulado com a finalidade de localização de ativos em nome da empresa executada, no âmbito de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da medida requerida pelo agravante, consistente na expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito para apuração de eventuais créditos em favor da executada, à luz dos princípios do processo executivo e da proteção ao sigilo financeiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de expedição de ofícios diretamente às administradoras de cartão de crédito configura diligência genérica e desprovida de substrato fático mínimo que justifique sua pertinência no caso concreto, revelando natureza meramente especulativa.
4. A medida postulada implica em afronta ao direito fundamental ao sigilo de dados financeiros, garantido pelo art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, e só pode ser autorizada mediante decisão judicial devidamente fundamentada e precedida da demonstração de esgotamento dos meios regulares de localização de bens penhoráveis.
5. Os sistemas informatizados BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, previstos no art. 835, § 2o, c/c art. 854, ambos do CPC, oferecem instrumentos mais seguros e proporcionais para a efetivação da execução, devendo ser priorizados.
6. A ausência de elementos concretos que demonstrem a existência de relação contratual entre a empresa executada e as administradoras de cartão de crédito impede o acolhimento da medida pleiteada, sob pena de transformar o Poder Judiciário em órgão de investigação patrimonial indiscriminada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: "A expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito para localização de ativos no cumprimento de sentença demanda demonstração de pertinência, necessidade e esgotamento dos meios regulares de investigação patrimonial, sob pena de violação ao sigilo financeiro e indevida ampliação das atribuições judiciais."
________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, incisos X e XII; Código de Processo Civil, arts. 4o, 6o, 835, § 2o, e 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1867717, 0703418-93.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 23/05/2024, publicado no DJe em 06/06/2024.